Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-79.2009.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000119-79.2009.8.11.0028
RECORRENTE(s): NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, em liquidação extrajudicial
RECORRIDA(s): ELIZABETH MARIZINA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 47450458):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ MANTIDA – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – COMPROVADOS – DANOS MORAIS – PREVISÃO DE COBERTURA NA APÓLICE – DEVER DE INDENIZAR ATÉ O LIMITE DA APÓLICE - DANOS ESTÉTICOS – RISCO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É devida a indenização por lucros cessantes e danos emergentes quando devidamente comprovados nos autos. Deve a seguradora arcar com o pagamento dos danos morais quando previstos na apólice de seguro. “(...) A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial. Precedentes.” (ex vi - AgRg no AREsp 643.074/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/09/2015). (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000119-79.2009.8.11.0028, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 17/06/2020)”.
A Recorrente alega violação ao artigo 944 do CC; artigo 8o do CPC e artigo 3o da Lei n. 6.194/74, ao argumento de que o valor da condenação a título de danos morais e estéticos viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear o julgador na fixação do quantum indenizatório.
Recurso tempestivo (ID 50070484).
Contrarrazões no ID 54688469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 944 do CC; 8o do CPC, e artigo 3o da Lei n. 6.194/74, ao argumento de que o valor da condenação a título de danos morais e estéticos viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear o julgador na fixação do quantum indenizatório.
No entanto, verifica-se que o presenta caso não se trata de má valoração de provas e sim é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE TRANSPORTE SEGURO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência de causas excludentes da ilicitude na hipótese vertente, e existência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A revisão da indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide o óbice da Súmula 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.
3. Majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1325664/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x